Tribunal: TJDFT
Processo: 0737975-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANCA DE ALUGUÉIS. REGRA DA DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. CAUÇÃO E ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra sobre a distribuição do ônus probatório, embora seja dirigida às partes, cabe ao julgador analisar sua pertinência à luz do caso concreto, de modo a assegurar não só a igualdade de armas, mas também prestigiar o princípio da boa-fé e da cooperação, de modo que a exigência da prova recaia sobre quem tenha melhor condição de produzi-la e auxiliar na revelação da verdade formal.
2. A questão do depósito caução restou exaurida a partir do momento em que a autora trouxe aos autos o extrato bancário do mês em que o réu apontou como de pagamento, não havendo qualquer razão para que fosse deferida nova produção de prova com esse mesmo objetivo.
3. Não era possível exigir da autora prova negativa quanto ao não pagamento dos aluguéis, sob pena de constituir prova diabólica.
4. Com efeito, demonstrado o contrato de locação entre as partes, cabia ao recorrente a prova do depósito caução e do pagamento dos aluguéis – fato que extinguiria, modificaria ou impediria o direito da recorrida, conforme art. 373, inciso II, do CPC. Ônus do qual não se desincumbiu.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.